Tribunal: TJMT
Processo: 1014301-54.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014301-54.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta - MT (IMPETRADO), FABIO JUNIOR DA SILVA - CPF: 756.105.901-91 (PACIENTE), GISELE TEIXEIRA FERREIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL GRAVE E AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRISÃO PREVENTIVA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – ALEGADA INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO EM RAZÃO DO DESINTERESSE MANIFESTADO PELA VÍTIMA NAS MEDIDAS PROTETIVAS – PRETENSA DESPROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E OBSTINAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA DA MANIFESTAÇÃO DA VÍTIMA – DEMONSTRADA A INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – EVIDENCIADA A RAZOABILIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR NA HIPÓTESE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.
Não há falar em constrangimento ilegal quando a manutenção da prisão preventiva se encontra fundada em elementos idôneos, evidenciando a efetiva necessidade de custódia para preservação da ordem pública, à luz da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada e da obstinação delitiva do paciente, de sorte que a manifestação da ofendida no sentido da desnecessidade das medidas protetivas de urgência não tem o condão de esmorecer a fundamentação do decreto prisional.

2. I
ncabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP) quando se vislumbra a inoperância de medidas menos restritivas, notadamente à conta da reiteração criminosa do paciente.

3.
Descabe cogitar em violação ao princípio da homogeneidade, a pretexto de se sustentar que a prisão preventiva deve guardar proporcionalidade com a solução de mérito do processo, quando presentes os requisitos do claustro preventivo previstos no art. 312 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela liminar, manejado em favor de
Fábio Júnior da Silva
, supostamente submetido a constrangimento ilegal atribuído à autoridade judiciária da Quinta Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado em prol do paciente, a quem se imputa a prática dos crimes descritos no art. 129, § 1º, e no art. 147, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, a impetrante aduz que o paciente se encontra segregado desde 10.04.2020 por força de ordem constritiva ilegítima, porquanto não se fazem presentes os pressupostos autorizadores da custódia preventiva, descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo se considerado que a própria ofendida manifestou seu desinteresse nas medidas protetivas de urgência.

Ressalta que a adoção da
ultima ratio
na hipótese ofende ao princípio da proporcionalidade e desnatura o caráter de instrumentalidade e acessoriedade inerentes à tutela cautelar, tendo-se em perspectiva as penas abstratamente previstas para os crimes imputados ao paciente e a sanção concreta que seria imposta em eventual condenação.

Assim, almeja a concessão liminar da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a imposição das cautelares delineadas no art. 319 do CPP, o que anseia ver confirmado ao fim. Juntaram documentos.

O pedido liminar foi indeferido.

O juízo indicado como coator prestou as informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após cuidadoso exame do material coligido, não se verifica o constrangimento ilegal alegado, impondo-se, pois, a denegação da ordem.

Extrai-se dos autos que, no dia 10.04.2020, em uma chácara situada em Alta Floresta/MT, o paciente, em tese, ameaçou de morte e causou lesões corporais à sua companheira,
Gisele Teixeira Ferreira
, vindo a ser preso em flagrante delito.

Segundo as declarações da vítima, no episódio em questão, o paciente teria desferido golpes contra os genitores e o tio dele, bem como contra a própria, que sofreu enforcamento e murros que resultaram fratura de seu dedo anelar. Ainda, consta que, na oportunidade, o paciente haveria afirmado que ceifaria tanto a vida de sua amásia quanto da mãe e irmão dela e que “
levaria a cabeça
” deste último “
para a mãe dele ver o que ele é capaz de fazer
” (
sic
, id. 49363966, p. 03).

Tem-se que, na mesma data, a autoridade judiciária plantonista homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, com amparo na
garantia da ordem pública
, não só com o desiderato de tutelar a integridade física da vítima, mas, igualmente, para coibir a reiteração criminosa do paciente, que ostenta antecedentes envolvendo outras registros, dentre esses um pela suposta prática de crime em âmbito doméstico e duas ações penais que apuram delitos de homicídio qualificado (id. 49363962, pp. 02/11).

Posteriormente, o juízo apontado como coator manteve o cárcere cautelar, à conta da manutenção dos pressupostos ensejadores da medida, assinalando a presença do requisito estabelecido no art. 313, inciso II, do Código de Processo Penal, dada a reincidência do paciente, sem perder de vista a circunstância de haver ele reincidido em práticas infracionais em detrimento da mesma vítima em curto período.

Confira-se, a propósito:

“
(...) o requerente ostenta em seu desfavor condenação à pena de 4 (quatro) meses pelo crime de ameaça nos autos de cód. 77856/Paranaíta-MT. Se isso não bastasse, responde a duas ações penais nesta comarca de Alta Floresta pelos crimes de homicídios, sendo que na de cód. 138598 o denunciado já foi pronunciado e está pendente de análise de recurso defensivo, e a de cód. 137873 já foi julgada pelo Tribunal do Júri e em encontra-se em fase recursal.

14. Além disso, há outras ocorrências de violências domésticas que envolvem a vítima Gisele Teixeira Ferreira e o denunciado Fábio Júnior da Silva nesta comarca. Nesse sentido, destaca-se que o denunciado foi preso no dia 28/09/2019 nos autos de cód. 186219 (Alta Floresta/MT), onde teve liberdade provisória concedida e foram deferidas medidas protetivas nos autos de cód. 186218 em favor da vítima.

15. Posteriormente, no dia 25/01/2020 o denunciado novamente foi preso, onde a prisão preventiva foi decretada, notadamente diante do descumprimento das medidas protetivas deferidas nos autos de cód. 186218. No entanto, este juízo revogou sua prisão preventiva no dia 06/02/2020, tendo em vista que a própria vítima requereu a revogação das medidas protetivas deferidas em seu favor e que serviu de fundamento para a constrição cautelar (Medida Protetiva cód. 186218 – revogada).

16. Ainda, no dia dos fatos narrados na denúncia (10/04/2020), o requerente novamente fora preso, oportunidade em que teve sua prisão preventiva decretada e encontra-se preso até a presente data” (g.n., id. 49363963, pp. 03/04).”

Com efeito, o contexto estampado na decisão ora censurada, para além de evidenciar a insuficiência da submissão do paciente ao mero cumprimento das cautelares menos restritivas dispostas no art. 319 do CPP, autoriza a adoção da
ultima ratio
, cuja determinação, aliás, independe da pena que presumivelmente será imposta ao paciente caso condenado, sem que isso represente ofensa à proporcionalidade, considerada a diversidade de fins almejados por cada instituto.

Ademais, cumpre registrar que a manifestação da ofendida no sentido da desnecessidade das medidas protetivas de urgência não tem o condão de enfraquecer a conclusão pela necessidade da prisão para garantia da ordem pública, máxime porque a custódia preventiva, na espécie, ampara-se na reiteração do paciente também na suposta prática de crimes contra pessoa, de modo que o fim a que se presta o claustro cautelar transcende a esfera individual da vítima.

Como bem salientado pelo magistrado singular,
“inobstante a vítima tenha pleiteado a revogação de eventuais medidas protetivas, a contumácia delitiva do autuado, todo o histórico de fatos acima relatados, a probabilidade de retinência delitiva, a gravidade da lesão corporal e ameaça desvelada na denúncia e o fato do crime de lesão corporal ser processado independente de representação (ação penal pública incondicionada) não vislumbro ser caso de revogação da prisão do requerente Fábio Júnior da Silva”
(sic, id. 50743470, p. 05).

Logo,
denego
a ordem requerida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020